Tribunal: CARF
Processo: 11080.721866/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721866/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.432 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DALTO ROSA DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
E
DOS
RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
SUPERVENIÊNCIA
DOCUMENTAL.
RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO À RAZÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E
LIMITADO À QUANTIA DEFINIDA JUDICIALMENTE.
Superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora e confirmado pelo
órgão de origem, consistente nas ausências do título judicial constitutivo da
obrigação alimentar e de comprovação do respectivo pagamento, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada, à razão dos valores pagos e limitado à quantia
definida na sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721866/2011-92
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721866/2011-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2.348,09, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em síntese as
alegações a seguir descritas.
Em junho de 2007, o interessado foi acometido de cardiopatia, tendo sido aposentado
em 05/11/2007, possui laudo de isenção a partir de novembro de 2007.
Recebeu com surpresa a cobrança, pois seguiu as instruções da Receita Federal.
Não possui condições financeiras para pagar o valor exigido.
Esclarece-se que, ainda que a lei preveja que em determinados casos, para a sua
aplicação, possa vir a ser considerada a condição pessoal do agente, tal possibilidade
não é admitida no âmbito tributário.
Com efeito, cabe à esfera administrativa aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal, pois o poder da autoridade
administrativa é vinculado, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, cabe aqui tão-somente a análise das questões tributárias sobre o ponto de vista
estritamente legal.
Pensão alimentícia judicial
Conforme o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995, na
determinação da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, poderão ser
deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
O impugnante junta a petição de ação de separação consensual, de fls. 11 a 13, sem a
homologação judicial do acordo proposto. Também não apresenta nenhuma
comprovação de pagamento da pensão alimentícia declarada.
Assim, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia efetuada na notificação de
lançamento.
Isenção por moléstia grave
Com relação à alegada isenção por moléstia grave, transcreve-se, a seguir a legislação
que rege a matéria.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art 6o, inciso XIV (com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e pelo art. 30, §
2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995), determina o seguinte:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721866/2011-92

adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
O art. 30, caput, e § 1o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o. O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
No Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de renda
(RIR/1999), a matéria encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o, 5o e
6o, abaixo transcritos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
.................................................................................................................
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III -da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6 As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos acrescidos)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe
sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
...............................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721866/2011-92

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
..................................................................
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
No presente caso, conforme copia do Diário Oficial, de fl. 25, o contribuinte foi
aposentado em 05/11/2007.
Consta à fl. 26 o Laudo Médico emitido pelo Departamento de Perícia Médica do
Governo do RGS, declarando que o interessado é portador de patologia enquadrada no
artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1998, alterada pela Lei no 8.541/1992 e/ou Lei
9.250/1995, a contar de 05/11/2005.
Por consequência, são isentos os proventos do contribuinte, pagos pelo Governo do
RGS, a partir de novembro de 2007.
Conforme DIRF retificadora entregue pelo Governo do RGS, constante dos sistemas
informatizados da RFB, os rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2007, excluídos os dos meses de novembro e dezembro, somam R$
53.730,34.
Tendo em vista que o impugnante declarou rendimentos tributáveis de R$ 57.507,46,
deve ser excluído do lançamento os rendimentos no valor de R$ 3.777,12, que
corresponde ao imposto de R$ 1.038,71.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto suplementar de R$ 1.038,71.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos os proventos de aposentadoria ou reforma, por moléstia grave, a partir da
data em que a doença for reconhecida por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721866/2011-92

A dedução restringe-se às importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução pleiteada, em razão
da ausência do título judicial ou extrajudicial constitutivo da obrigação alimentar (fls. 05).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, por também considerar
ausentes as comprovações da homologação judicial e dos respectivos pagamentos1.
Os autos contam com os seguintes documentos:

a) Cópia de sentença judicial com a qual julgou-se procedente pedido revisional
de obrigação alimentar, “para o fim de determinar o pagamento mensal
referente a alimentos no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos para
cada uma das autoras” (fls. 14-16); e
b) Cópias de comprovantes de depósitos bancários, em favor das alimentandas
(fls. 63-74).

Com a juntada de tais documentos, o sujeito passivo supriu a deficiência
identificada pela autoridade lançadora e confirmada pelo órgão de origem, e a dedução pleiteada
deve ser restabelecida, observados (a) o limite estabelecido na sentença revisional e (b) os
valores transferidos ao longo do período de apuração, conforme registrado nos comprovantes
bancários.

1 "O impugnante junta a petição de ação de separação consensual, de fls. 11 a 13, sem a homologação judicial do
acordo proposto. Também não apresenta nenhuma comprovação de pagamento da pensão alimentícia declarada."
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721866/2011-92

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução pleiteada a título de pagamento de pensão alimentícia, observados os
limites expostos na fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original